Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-85.2018.8.11.0005
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003265-85.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIRCEU OGLIARI - CPF: 176.798.429-49 (EMBARGANTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO – MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS E CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, CAPUT, DO CPC – PERCENTUAL DE 5% QUE ATENDE A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE (§2o, DO ART. 85 DO NOVO CPC) – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Dirceu Ogliari
, contra acórdão proferido no RAC
0003265-85.2018.8.11.0005, que manteve a sentença
de parcial procedência dos Embargos de Terceiros opostos contra o ora embargado Banco do Brasil S.A.

Diz que o acórdão está omisso no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do disposto no artigo 85, §11o do CPC.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado o vício da omissão e atribuído efeitos modificativos para majorá-los.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 84894986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais postulado em sede de contrarrazões da apelação (ID 77846972).

Com razão o embargante.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo ora embargado
Banco do Brasil S.A
, de sentença que julgou parcialmente procedente

os Embargos de Terceiros opostos por
Dirceu Ogliari
, ora embargante, para determinar o cancelamento da penhora do imóvel denominado Fazenda Cacique, matriculado sob o n° 4.472 no RGI da comarca de Nova Mutum-MT, com a condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do § 4o, do art. 90, do CPC/2015
.

O v. acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, passando de 5% para 10% do valor da causa, majoração que se mostra suficiente ao trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC/2015).”
(N.U 0052058-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar os honorários advocatícios de 5% para 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021